Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710121-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELL PINHO AMORIM PACIENTE: LUIZ GUILHERME ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ GUILHERME ALVES DA SILVA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado na tipificação acima, porém as alegações do Ministério Público não retratam a verdade dos fatos, inexistindo justa causa para a ação penal, a qual deve ser trancada. Diz que se trata de processo conexo ao Processo no 0705934-88.2021.8.07.0001, no qual há sentença definitiva, restando evidente a coisa julgada, sobre a qual discorre, e afirma que outras pessoas foram condenadas no processo acima mencionado, no qual restou claro que o paciente não tinha conhecimento de que transportava entorpecentes, consoante depoimentos de policiais considerados válidos pelo Juízo de piso. Alega que o Ministério Público não juntou novas provas capazes de incriminar o paciente, menciona a presunção de inocência e diz que o paciente somente poderia ser condenado se existissem provas concretas, mas reafirma que foi declarado pelo Juízo de piso que não havia como ter certeza de que ele tinha conhecimento do que transportava. Assevera que, ainda que a denúncia tenha descrito o ilícito penal, as pessoas que o praticaram já foram condenadas. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes e nunca se envolveu em crimes. Diz que o Ministério Público limitou-se a colacionar como provas tão somente a cópia do processo acima mencionado, não havendo novos elementos a justificar a denúncia. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar o trancamento da ação penal, ou a suspensão da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteia o trancamento da ação penal (ID 34074368). É o Relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não há justa causa para a ação penal, a qual deve ser trancada, sendo que já houve condenação de outros réus em outro processo, inexistindo provas novas em relação ao paciente. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Ele foi denunciado, a peça acusatória foi recebida pelo Juízo, ele constituiu advogado e apresentou defesa prévia, e, portanto, o feito corre regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. O trancamento da ação penal e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de abril de 2022 17:56:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator